Tribunal: STF
Processo: ADI 3377
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE CONTAS – REGIMENTO INTERNO – REELEIÇÃO DA MESA DIRETIVA. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro no sentido de haver a reeleição do Presidente e do Vice-Presidente – artigo 135 – não conflita com a Constituição Federal. Descabe a extensão do que previsto no tocante a órgãos que integram o Judiciário – artigo 93 do Diploma Maior e 102 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional.